Tribunal: TJPA
Processo: 0811089-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811089-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, POR SE TRATAR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA FISCAL QUE NÃO FOI MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO Nº 19/2016-GP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que declarou a incompetência da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para processar e julgar o mandado de segurança coletivo impetrado pelo Agravado, sob o entendimento de que, por se tratar de demanda coletiva, a competência seria da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital.

2. Ao criar a 5ª Vara da Fazenda Pública, a Resolução nº 19/2016-GP previu em seu art. 2º, Inciso II a competência para julgamento de mandados de segurança coletivo. O art. 3º da citada Resolução determinou a redistribuição de ações de natureza coletiva que se encontravam em trâmite perante a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital.

3. Não houve deliberação na Resolução nº 19/2016-GP, em relação às ações de natureza coletiva que estivessem em trâmite perante as Varas com competência em matéria fiscal, denotando, que, de fato, prestigiou-se a competência especializada das Varas já existentes para o julgamento do mandado de segurança coletivo, quando a matéria for de natureza fiscal.

4.

Recurso conhecido e provido
, para determinar o prosseguimento do feito perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811089-88.2021.8.14.0000) interposto pelo

ESTADO DO PARÁ contra o SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo (processo n.
0039365-16.2013.8.14.0301
– PJE
)
impetrado pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, a matéria dos autos não é de competência desta Vara, que tem competência privativa para processar e julgar a matéria fiscal do Estado, nos termos da Resolução nº 023/07-GP, devendo a ação ser processada perante a 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Pelo exposto, declaro a incompetência desta Vara para processar e julgar este feito, e determino a redistribuição dos autos para a 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, nos termos da fundamentação.

P.R.I., registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
(...)

Após a oposição de embargos de declaração, a decisão foi mantida pelo Juízo de origem.

Em suas razões
, o Agravante sustenta que a competência para julgamento da ação originária deve permanecer com a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, haja vista que a matéria é fiscal, na qual se discute a possibilidade de cobrança de ICMS decorrente da aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças utilizados como insumo nos transportes de cargas.

Afirma que a Resolução nº 19/2016, que criou a 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital não atrai a competência para julgamento de mandado de segurança coletivo, quando se tratar de matéria fiscal.

Discorre acerca da modificação da competência das varas da capital, para afirmar que a 5ª Vara da Fazenda não possui competência para o julgamento de ações fiscais.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento da ação originária perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

O Agravado apresentou contrarrazões apenas para ratificar que possui o direito líquido e certo discutido na ação originária.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que
declarou a incompetência da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para processar e julgar o mandado de segurança coletivo impetrado pelo Agravado, sob o entendimento de que, por se tratar de demanda coletiva, a competência seria da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital.

Sobre o assunto, ao criar a 5ª Vara da Fazenda Pública, a Resolução nº 19/2016-GP previu em seu art. 2º, Inciso II a competência para julgamento de mandados de segurança coletivo. Vejamos:

Art. 2º A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público. Em especial:

I – as ações civis públicas;

II – os mandados de segurança coletivos
;

III – as ações populares;

IV – as ações promovidas por sindicatos em favor de seus afiliados;

V – as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. (grifei)

Prosseguindo, o art. 3º da citada Resolução determinou a redistribuição de ações de natureza coletiva que se encontravam em trâmite perante a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital:

Art. 3º. Serão redistribuídos os processos atualmente vinculados às unidades judiciárias (1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública) que tiveram a competência alterada ou suprimida

Omitiu-se, portanto, em relação às ações de natureza coletiva que estivessem em trâmite perante as Varas com competência em matéria fiscal, denotando, que, de fato, prestigiou-se a competência especializada das Varas já existentes para o julgamento do mandado de segurança coletivo, quando a matéria for de natureza fiscal.

Desta forma, assiste razão ao Agravante, devendo a ação originária permanecer em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, face à especialidade para o julgamento de ações que tratem de matéria fiscal.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 11282789 - Pág. 3):

(...) Vale destacar que a declinação de competência à 5ª Vara de Fazenda com base no art. 2º, II da Resolução 019/2016-GP pressupõe que a competência da 3ª Vara de Execução Fiscal tenha sido alterada ou suprimida pela referida norma, o que o seu art. 3º deixa claro não ter ocorrido. Isso porque a Resolução nº 19/2016-GP só trata da competência das Vara da Fazenda Pública, não atingindo a competência das Varas de Execução Fiscal (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação,
para determinar o prosseguimento do feito perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023